Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-52.2023.8.11.0010
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002620-52.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA - CPF: 061.117.591-67 (APELADO), KAEBY CABRAL ALVES - CPF: 060.741.341-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Desclassificação para Posse para Consumo Pessoal. Insuficiência de Provas. Princípio do In Dubio Pro Reo. Recurso Desprovido. Sentença Mantida.

I.
Caso em exame
: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, insurgindo-se contra sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). O recorrente busca a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que as provas apontam para a finalidade mercantil da droga apreendida.

II.
Questão em discussão
: Consiste em avaliar (I) se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (II) se a desclassificação para posse para uso próprio deve ser mantida, tendo em vista os princípios de presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

III.
Razões de decidir
: 1. A materialidade do delito encontra-se comprovada, no entanto, as provas relativas à autoria não conferem certeza suficiente para embasar uma condenação por tráfico de drogas. 2. Divergências nas declarações testemunhais e ausência de provas robustas quanto à destinação comercial da droga justificam a manutenção da sentença de desclassificação. 3. A balança de precisão e pequena quantidade de droga encontrada não se mostraram suficientes para contrariar a alegação do apelado de uso pessoal, corroborada pelo depoimento judicial. 4. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante da insuficiência de elementos de convicção para a condenação por tráfico de drogas.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga apreendida impõe a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 28; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1031689-53.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
, que desclassificou o crime de tráfico de drogas, imputado ao apelado
José Kawan Nunes de Souza Lima
, para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a
condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas
, argumentando que a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal foi indevida, uma vez que as provas apontam para a finalidade de tráfico.

Em caso de condenação, o “Parquet” requer ainda que a
pena-base seja aplicada no mínimo legal, reconhecendo-se a menoridade relativa do apelado, bem como, a causa de aumento pela participação de menor no delito, além do reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Por fim, pleiteia a fixação do
regime aberto
e
substituição por restritiva de direitos
(id. 217368798).

Nas contrarrazões, a defesa pugnou pelo
desprovimento do recurso ministerial
, defendendo a manutenção da sentença de primeiro grau que desclassificou o crime para posse para consumo próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/06) - (id. 217368799).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso interposto pelo “Parquet”
(id. 218061162).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
Consta do caderno informativo que, em 02 de julho de 2023, por volta das 11h05, em uma residência situada na Rua Tapus, n. 53, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
JOSÉ KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA SILVA adquiriu, tinha em depósito, guardava, entregava a consumo de terceiros, para fins de tráfico, drogas, consistentes em 01 (uma) porção de “maconha” e 02 (duas) porções de pasta base de “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que JOSÉ KAWAN NUNES DE SOUZA LIMA SILVA
envolveu o adolescente José Caue Nunes Souza Lima, seu irmão, que, à época dos fatos, contava com 17 (dezessete) anos de idade
.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu reiteradas informações de que a residência do denunciado funcionava como ponto de venda de drogas. As substâncias entorpecentes eram armazenadas em um terreno baldio em frente ao local.

Desse modo, em patrulhamento de rotina, realizou-se a abordagem de um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades da referida residência, sendo constatado que se tratava de Dionatan Santos Silva e que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

Durante revista pessoal, foram localizadas com o detido 02 (duas) porções de “cocaína
”.
Questionado acerca da procedência das drogas, Dionatan Santos informou que adquiriu do denunciado José Kawan.

Na sequência,
a guarnição militar diligenciou até a residência do denunciado, oportunidade que o encontraram sentado na calçada, próximo ao referido terreno baldio. Submetido a busca pessoal, localizaram a quantia de R$ 256,00 (duzentos e cinquenta e seis) reais, em espécie, bem como foi encontrado, no terreno baldio em frente à residência, uma balança de precisão.

Ressai, ainda, que, em continuidade às diligências, os agentes policiais efetuaram buscas
na residência do acusado, ocasião em que localizaram, em cima de uma geladeira, uma porção de “maconha”.

Inclusive,
restou apurado, que José Kawan envolveu seu irmão, José Caue, então com 17 anos de idade, para a prática criminosa narcotraficante.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 124693268), no laudo pericial n. 511.3.10.9151.2023.124497-A01 (ID 124693305) e nos depoimentos colhidos nos autos (ID 124693271 e ID 124693272). A quantidade e a natureza das drogas, a forma como estavam acondicionadas, em unidades individuais, o local do crime, conhecido como ponto de tráfico, as condições em que se desenvolveu a ação, após a detenção de usuário de drogas, que confirmou ter adquirido a substância entorpecente do denunciado, bem como os antecedentes de José Kawan, que respondeu por dois atos infracionais (id. 217368741).

Da detida análise dos autos, observa-se que o juiz singular ao proferir a sentença, afastou as preliminares arguidas pela defesa de violação de domicílio e de rejeição da denúncia. No tocante ao mérito, julgou parcialmente procedente para desclassificar o delito de tráfico, para o delito de uso, por entender que as provas
não
eram suficientes para a condenação na forma requerida na exordial acusatória (id. 217368795).

O Ministério Público inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso, contudo, das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos laudo preliminar de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha, pesando ~0,250g
(aproximadamente duzentos e cinquenta miligramas) e
~5,100 g
(aproximadamente cinco gramas e cem miligramas), respectivamente.

Já, em relação
à autoria,
como bem mencionado pelo juízo singular, temos que as provas são insuficientes para proceder a condenação do apelante.

Embora os agentes policiais tenham atestado que o usuário
Dionatan Santos Silva
,
que foi abordado nas proximidades do local, teria indicado que havia adquirido a droga de um tal “José”, observa-se de suas declarações apresentadas, em juízo, que eles apresentaram divergências.

Denota-se que o policial
Cesar Pereira da Silva Costa
afirmou que, abordado o usuário
Dionatan
e questionado de quem teria adquirido o entorpecente, este “
falou que teria comprado ali perto mesmo e falou só o primeiro nome mesmo do suspeito,

falou José
”.

Já, o policial
Washington,
diferentemente, afirmou que o usuário disse claramente que teria comprado com “
José Kawan”
.

Verifica-se ainda, que estas testemunhas afirmaram que o acusado estava sentado na frente de sua residência e com ele não foi encontrado nenhum tipo de entorpecente, apenas, o valor de 256,00, em notas trocadas, situação característica de tráfico de entorpecente.

Contudo, o apelante, em juízo, admitiu que estava portando o dinheiro, mas afirmou que eram

duas notas de R$ 100,00 (cem reais), uma nota de R$ 50,00 e 03 (três) notas de R$ 2,00 (dois reais), provenientes de seu trabalho como pintor, o que descaracterizaria a informação de que se tratava de dinheiro trocado.

Observa-se, também, que embora tenha sido apreendido uma balança de precisão, esta não estava na residência do acusado, mas sim em um terreno baldio, onde segundo a denúncia anônima, estava havendo a movimentação de várias pessoas.

Além disso, ao ser questionado, o acusado
alegou desconhecer a presença da balança naquele local, cuja propriedade, inclusive, foi assumida por seu irmão,
José Cauê
.

Acresça-se, ainda, que o usuário
Dionatan Santos Silva
, ao ser ouvido, em juízo, negou que tenha feito qualquer referência ao apelante, conforme se vê de suas declarações a seguir transcritas:

“Disse que nunca tinha visto esses meninos na vida; que tem pouco tempo em Jaciara;
que não tem nada a ver essa história; que na verdade, essa droga o depoente comprou um dia antes na festa junina
; que já tinha ingerido bebida alcoólica; que na data dos fatos, estava saindo de sua casa e estava indo em direção ao bosque terminar de usar, pois não tinha usado toda a droga; que tinha pegado R$ 50,00 (cinquenta reais) e veio 04 (quatro) pedras; que usou duas e no outro dia desceu para o bosque para usar;
que foi nessa hora que os policiais abordaram o depoente
; que eles perguntaram se o depoente estava com alguma coisa, e o depoente colaborou e disse que estava e pegou e entregou na mão deles; que depois eles puxaram o nome do depoente dizendo que estava com mandado de prisão;
que após deram dois tapas no depoente querendo que ele falasse que tinha pegado a droga desses meninos;

que o depoente falou para eles que nunca tinha visto esses meninos em sua vida e que não ia acusar uma pessoa que não tem nada a ver com a situação
; que nem conhecia essas pessoas;
que a única coisa que aconteceu foi isso aí; que eles pegaram e desceram diretamente para a casa desses meninos com o depoente
; que lá na delegacia eles estavam falando na frente dos meninos que o depoente tinha ‘caguetado’ eles;
que na verdade eles não, um policial só; que lembra o nome dele, chamam ele de Brandão
;
que ele falou na delegacia ‘agora você está com medo, você caguetou os meninos’, colocando a própria vida do depoente em risco;

que em momento algum tinha falado para ele que tinha pegado com os meninos;
que explicou para eles que tinha pegado na festa;
que eles não quiseram aceitar o depoimento do depoente na hora e colocou o depoimento do jeito que eles quiseram aí
;
que o policial militar não quis colocar seu depoimento;
que a mesma coisa que falou em seu depoimento falou para eles quando o levaram para a delegacia.”

Importa ressaltar, também, que a droga que foi apreendida em poder d
o usuário
Dionatan
(02 pedras de pasta-base de cocaína), era de natureza diversa daquela que foi encontrada na residência do apelante.

Por outro lado, tendo em vista que o apelante admitiu perante o agente policial
Cesar
, que era usuário (
que na busca na residência foi localizada dentro de uma vasilha, um potezinho de plástico, uma porção de maconha, porção até considerável, que daria para fazer até mais de duas ou três porções; foi perguntando para ele,

ele falou que era para uso
- id. 217368788
), imperiosa a manutenção da sentença na forma proferida pelo Juízo
a quo.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA (ART. 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E INSUBSISTENTE – INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Embora não seja possível desconsiderar a palavra dos agentes estatais, no caso em análise, entendo que os depoimentos dos policiais não foram suficientes para demonstrar a propriedade dos entorpecentes encontrados no interior da residência.

2.
Existindo relevante dúvida quanto à propriedade e destinação mercantil da droga apreendida, imperiosa a manutenção da sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado ao apelado para as sanções do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, com base no princípio in dubio pro reo, sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (7,3g de maconha) e não há mais

nenhum elemento probatório nos autos que pudesse indicar o propósito mercantil.

3. Recurso ministerial desprovido.

(N.U 1031689-53.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Conclusivamente, para que ocorra o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, necessária a certeza da prática da infração penal, extraída das provas colhidas sob o contraditório judicial. Dessa forma, não havendo prova judicial hábil a amparar a condenação do apelado pelo delito narrado, necessário manter o decreto desclassificatório da conduta a ele imputada para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06.

Com todas essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença que desclassificou o delito de tráfico de entorpecente para o delito de uso, na forma proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024